Tribunal: TJES
Processo: 5003165-39.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-39.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO ADRIANO WILL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sustentando omissão e contradição no julgado por não determinar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, apesar da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao majorar os honorários advocatícios sem expressa determinação de suspensão de sua exigibilidade, considerando o benefício de assistência judiciária gratuita deferido ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência é consequência lógica e automática do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, não havendo necessidade de expressa menção no acórdão para que produza efeitos.

4 -
A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso, não implica revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba.

5 -
A análise exaustiva do acórdão embargado apreciou as matérias suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à regularidade do procedimento administrativo da concessionária e à observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição.

6 -
A utilização dos embargos de declaração com nítido caráter protelatório, buscando rediscutir o mérito da decisão, não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios em recurso desprovido não revoga a assistência judiciária gratuita, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba, independentemente de menção expressa no acórdão. 2. A inexistência de omissão ou contradição na decisão inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003165-39.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: BRUNO ADRIANO WILL

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO ADRIANO WILL
(id. 12686495) em face do v. acórdão de id. 12387047, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face da
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado é omisso e contraditório. Assevera que, embora tenha sido beneficiado pela assistência judiciária gratuita, conforme decisão anterior, e reconhecida sua hipossuficiência financeira, o acórdão não determinou a suspensão da cobrança de honorários advocatícios, condenando-o ao pagamento de tais honorários.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Cível interposta contra sentença que, na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", julgou improcedentes os pedidos autorais em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O autor alegava nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, sob o fundamento de irregularidades no procedimento administrativo, notadamente a ausência de contraditório e ampla defesa, além de questionar a regularidade técnica da apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo; e (ii) determinar a legalidade da recuperação de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A concessionária de energia elétrica realizou a inspeção em razão de irregularidade constatada no medidor de energia, substituindo o equipamento e promovendo sua análise técnica, com comunicação formal ao consumidor, em conformidade com os artigos 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4- A perícia técnica confirmou que o medidor apresentava alterações causadas por intervenção de terceiros e concluiu pela regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

5 O consumidor foi convocado para acompanhar a perícia administrativa e a apuração dos valores, não se evidenciando ausência de contraditório ou ampla defesa no processo administrativo.

6- Precedente do STJ (REsp 1412433/RS) reconhece a possibilidade de recuperação de consumo, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa, o que se verifica no caso concreto.

7- Demonstrativos e notificações enviados ao consumidor atestam a regularidade das apurações e a conformidade do procedimento com as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 8- Não se constatam elementos que justifiquem a reforma da sentença, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via,
sendo
“
inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado, ao negar provimento ao recurso, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC,
majorou
os honorários advocatícios para o percentual de 1
2
% (
doze
por cento) sobre
o proveito econômico obtido com a causa
,
sem fazer qualquer ressalva quanto à eventual revogação da assistência judiciária gratuita,
a suspensão da exigibilidade da verba honorária é consectário lógico e legalmente previsto no art. 98, § 3º do CPC.

Isso porque, a
majoração dos honorários advocatícios, nesse contexto, não implica em revogação do benefício da suspensão da exigibilidade deferida na sentença.

Ao contrário, a suspensão da exigibilidade da verba honorária é consectário lógico e legalmente previsto no art. 98, § 3º do CPC, que estabelece que
“A exigibilidade das obrigações decorrentes do processo fica suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Dessa forma, não há omissão ou contradição no julgado, pois a majoração dos honorários se deu em cumprimento à regra processual, e a suspensão de sua exigibilidade decorre automaticamente da condição de beneficiário da justiça gratuita, não necessitando de expressa menção no acórdão, uma vez que se trata de uma condição pré-existente e de pleno direito.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto pelo executado, com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos.

A fundamentação exaustiva demonstrou a regularidade dos procedimentos da concessionária e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, rechaçando as alegações de nulidade do TOI e irregularidades processuais,
de modo que
a
majoração dos honorários é uma consequência legal do desprovimento do recurso, e a suspensão da exigibilidade é uma garantia do apelante que não foi suprimida pelo acórdão.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios.,

Ex positis
, conclui-se a pretensão recursal, sob o pretexto de sanar supostos vícios no v. Acórdão embargado, visa unicamente procrastinar o desfecho do processo, evidenciando
o
caráter manifestamente protelatório do recurso interposto.

Ante o exposto, conheço dos presentes aclaratório, para no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.